Tribunal: TJSP
Processo: 0004903-21.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVD-19 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – R. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004903-21.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante TIAGO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004903-21.2020.8.26.0344
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004903-21.2020.8.26.0344.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Renata Biagioni.
Comarca: Marília.
Agravante: Tiago Alves.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.664.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR
CIRCUNSTÂNCIAS
DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVD-19

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO R.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
MOTIVADA

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
EM
QUESTÃO

AGRAVO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Tiago Alves contra a r. decisão de fls. 70/72, que, em 15/5/2020, indeferiu
seu pedido, formulado com fulcro na Recomendação 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, de concessão do benefício da prisão domiciliar, por
ausência de demonstração concreta da necessidade de tal medida.
Pugna, em suma, pela concessão do benefício da
prisão domiciliar, sob o fundamento da caracterização de circunstâncias
diferenciadas, por razões humanitárias, devido à pandemia da COVID-19 (fls.
1/30).
Sustenta, a propósito, a presença de requisitos
necessários para o deferimento do pleito, em observância à Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004903-21.2020.8.26.0344
3
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
O sentenciado cumpre 30 (trinta) anos, 9 (nove)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações pela
prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado, e homicídio, com término
de cumprimento de pena previsto para 22/8/2026, ou, nos termos do art. 75,
do Cód. Penal, para 21/04/2035 (fls. 38/41).
O sentenciado teve concedida a progressão para o
regime semiaberto em 20/1/2020.
Contra-minutado o agravo (fls. 79/93), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 94).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo (fls. 107/110).
É o breve relato.
O recurso não procede.
Importa anotar, de início, que a pandemia de
COVID-19, à evidência, trouxe diversos reflexos à ordem social, gerando a
necessidade de adoção, nas mais diferentes áreas, de medidas de controle para
a preservação e garantia do direito à saúde.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
publicada
a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, porém, não
tem aplicabilidade imediata, nem força normativa.
Importa considerar, a propósito, que a concessão de
benefícios, em sede de execução criminal, por razões humanitárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004903-21.2020.8.26.0344
4
decorrente da pandemia, deve considerar as especificidades de cada caso,
indicada, concretamente, a caracterização de hipótese de gravada
excepcionalidade.
Há que se observar, nesse sentido, a necessária
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo como
pertencente à grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a existência de
evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao qual a sociedade
em geral encontra-se exposta.
Pelo que verte do relatório médico de fl. 56, o
sentenciado não apresenta qualquer doença preexistente ou quadro de saúde
que o enquadre no grupo de risco para a COVID-19.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos,
não se demonstrou no caso em análise, a necessidade da concessão de
quaisquer benefícios, em especial, da prisão domiciliar, ao agravante, em
razão das circunstâncias diferenciadas decorrentes da pandemia.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, portanto, está,
devidamente, motivada, com referência à ausência de demonstração concreta
para o deferimento do pleito em tela.
Nada há no sentido de que não esteja recebendo
assistência à saúde, nos termos do art. 14, da LEP, ou de que esteja presente
qualquer hipótese legal de prisão domiciliar.
Em relação às particularidades Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, também não se demonstrou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004903-21.2020.8.26.0344
5
caso em concreto, a presença de requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, quanto à alegada imprescindibilidade.
É certo, ainda, que o sentenciado cumpre pena
decorrente, de condenações por crimes graves, um deles hediondo, latrocínio.
Ademais, devem ser observados os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, a partir das circunstâncias do caso
concreto, como já mencionado, e do momento social vigente, considerado,
ainda, o princípio reitor da execução criminal, qual seja, da prevalência do
interesse público.
Desse
modo,
apresenta-se
como
razoável
a
manutenção da r. decisão agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator